Tribunal: TJMT
Processo: 1021155-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021155-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA - CPF: 057.355.151-01 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROBERTO MARTINELLO - CPF: 736.948.601-00 (VÍTIMA), RAFAEL LUAN PARRA - CPF: 063.814.901-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 057.106.051-07 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
habeas corpus
. homicídio qualificado [motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada. tribunal do júri. interrogatório do paciente por videoconferência. decisão fundamentada. ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que
determinou a participação do paciente por videoconferência na sessão de julgamento
por homicídio qualificado [motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, visando o comparecimento de forma presencial
.

II.
Questão em discussão

Cerceamento de defesa pela realização de interrogatório por
videoconferência.

III.
razões de decidir

1.

A realização de interrogatório por
videoconferência
, devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual penal, não configura cerceamento de defesa.

2. A utilização de recursos tecnológicos no processo penal, inclusive em sessões do Júri, encontra respaldo legal e jurisprudencial, desde que assegurados os direitos do réu.

3. A excepcionalidade da videoconferência se caracteriza por fatores como a existência de obras na rodovia entre a sede do Juízo e a unidade prisional, riscos à segurança, periculosidade dos réus, envolvimento com organizações criminosas e limitações da estrutura física do fórum.

IV.
dispositivo e tese

Impetração conhecida e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A realização de interrogatório por videoconferência no plenário do Tribunal do Júri é válida quando devidamente fundamentada, com base em circunstâncias concretas que demonstrem a necessidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 185, §2o; art. 217; art. 222, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 22.3.2017; RHC no 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.8.2017; HC no 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 11.06.2019; AgRg no HC no 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 28.6.2023; TJMT, HC no 1019593-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 9.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021155-88.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE:

DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE:

RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU
1021999-61.2023.8.11.0015
), que designou sessão de julgamento do paciente, por videoconferência, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada – art. 121, § 2o, I e IV, do CP, c/c art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 – (ID 296080879).

O impetrante sustenta que a realização do Tribunal do Júri sem a presença física do paciente constituiria
“violação da plenitude de defesa”.

Requer a concessão da ordem para determinar
“a condução do paciente para participação presencial”
na sessão plenária (ID 296080878), com documentos
(
ID 296080879 ao ID 296080884).

O pedido liminar foi indeferido (ID 296737396).

O Juízo singular prestou informações (ID 297843456).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
Designação do Tribunal do Júri – Alegação de constrangimento ilegal pela determinação de participação da sessão plenária por meio de videoconferência – Impertinência – Garantia de participação efetiva do advogado no ato processual, assegurada a ampla defesa e o contraditório – Não há incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri – Hipótese prevista no § 2o do art. 185 do CPP –Precedentes STJ e TJMT – Motivação plausível e razoável para a adoção da medida – Paciente envolvido em organização criminosa – Constrangimento ilegal não evidenciado – Parecer pela
denegação

da ordem
.
”

(Almir Tadeu Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 299003363)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.6.2025, o Juízo singular designou a sessão de julgamento nos seguintes termos:

“Por verificarem-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como haja vista não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão cautelar, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor dos acusados, MANTENHO-A sob os fundamentos ora mencionados. [...]

Por fim, inexistindo demais diligências/requerimentos a serem analisados, nem irregularidades a serem sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando que RAFAEL LUAN PARRA e RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA, seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, cuja sessão DESIGNO para o dia 21 de OUTUBRO de 2025, às 08h30min (horário local), a ser realizado de forma híbrida, isto é, com a presença de determinadas pessoas no Plenário do Júri do Fórum da Comarca de Sinop/MT, e outras via videoconferência através de plataforma digital.

A Acusação, a Defesa e o(s) jurado(s) deverão participar do ato presencialmente.

Os réus presos, por sua vez, participarão de forma virtual (videoconferência), nos termos do Provimento no 15/20 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Nesse aspecto, consigno que a realização do interrogatório em plenário do Júri de forma virtual não aponta nenhum desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em especial, pois garantido o acompanhamento de todo o ato pelos réus, entrevista(s) deles com seus defensores de forma reservada e em tempo real, bem como a percepção pelo Conselho de Sentença de suas expressões e reações, uma vez que estarão todos presentes na sala virtual.

Frisa-se, nesse aspecto, que o §2.o do art. 185 do Código de Processo Penal, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária ao caso concreto.

No presente caso, portanto, entendo preenchida a totalidade das questões excepcionais a autorizar a realização do ato por videoconferência.

Isso porque, não se pode olvidar do risco à segurança pública, ao se realizar o transporte de dois réus, que respondem a processos de homicídio qualificado tentado e organização criminosa, cujos crimes teriam relação com a disputa pelo tráfico de drogas nesta cidade.

Ademais, a complexidade dos fatos que serão julgados (com pluralidade de réus) indica que o Júri poderá se estender noite adentro, e embora os réus estejam segregados no Presídio de Sinop (Ferrugem), localizada a cerca de 20 km do Fórum de Sinop, é de ressaltar a necessidade de enfrentar fluxo pesado de trânsito pela BR-163, a qual se encontra com diversas obras de manutenção/recuperação que prejudicam ainda mais o recambiamento dos réus, sobretudo porque referidas obras implicaram na mudança de utilização das vias, sendo atualmente de mão única.

Outrossim, o prédio do Fórum fica localizado no Centro da Cidade, e conta com apenas uma cela na carceragem, estrutura totalmente incompatível com o suposto nível de periculosidade dos dois réus, o que colocaria tanto eles, quanto os agentes penais e demais circundantes em inegável risco.

Com efeito, na espécie, a realização dos interrogatórios por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por necessidade de se garantir a segurança dos próprios acusados, dos servidores e do público em geral, ainda valendo destacar que a presença física deles seria extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento de pessoa presa, incluindo-se as diárias de agentes para a escolta (já que são dois réus, demandando um maior número de agentes). [...]

A periculosidade dos réus está evidenciada no módus operandi em que foi realizada a empreitada criminosa para atender interesse da organização criminosa que fazem parte, o que, portanto, de forma idônea justifica suas participações de forma virtual.

A propósito, a preocupação deste juízo não é de somenos importância, porquanto no último dia 28 de maio de 2025, 02 (dois) réus enquanto eram transferidos de presídios, quebraram a viatura da Polícia Penal e foragiram, conforme notícia in verbis: [...]

Portanto, face a todo exposto e ante a existência de circunstâncias excepcionais, DETERMINO que os acusados RAFAEL LUAN PARRA e RODRIGO ANDRÉ STACZAK DE ALMEIDA, participem da sessão de julgamento por videoconferência, preservadas todas as prerrogativas legais e medidas necessárias à observância do princípio da plenitude de defesa.”
(
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 296080879; ID 296080884-fls.474/483)

Pois bem

O interrogatório do paciente e do corréu [RAFAEL LUANA PARRA], na sessão de julgamento, por videoconferência está fundamentada no fato de que a complexidade dos fatos que serão julgados [tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa, pluralidade de réus e testemunhas] indica que a sessão poderá se estender durante o período noturno, a Penitenciária Ferrugem [onde o paciente e o corréu estão reclusos] encontra-se localizada a cerca de 20km do Fórum de Sinop/MT, sendo necessário
“
enfrentar
fluxo pesado de trânsito pela BR-163
, a qual se encontra
com diversas obras de manutenção/recuperação
que prejudicam ainda mais o recambiamento dos réus, sobretudo porque referidas obras
implicaram na mudança de utilização das vias, sendo atualmente de mão única
”
.

O Juízo singular consignou que o prédio do Fórum de Sinop possui apenas uma cela na carceragem, estrutura totalmente incompatível com a periculosidade

dos
“dois réus

que respondem a processos de homicídio qualificado tentado e organização criminosa, cujos crimes teriam relação com disputa pelo tráfico de drogas”
, em Sinop
, o que colocaria tanto o paciente, quanto os agentes penais e demais pessoas no local em inegável risco, notadamente pela gravidade dos crimes
[tentativa de homicídio de Marcio Roberto Martinelo e Marcelo Augusto da Silva
,
com disparos de arma de fogo, em concurso de agentes, por motivação torpe – disputa pelo comércio de drogas ligadas à facção criminosa
“Comando Vermelho”
–, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa das vítimas e organização criminosa armada]
.

A sessão plenária está designada para o dia
21.10.2025
e a maioria dos atos preparatórios necessários [intimações das partes e testemunhas
]
foram realizados nesse período (
PJe 1021999-61.2023.8.11.0015
), os quais devem ser conservados à luz dos princípios da economicidade, eficiência e cooperação afetos ao Sistema Justiça.

Frise-se que a sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

Noutro giro, a utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivada pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

Anote-se que, aproximadamente, 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirma o i. Min. Dias Toffoli (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(
RHC no 80.358/RJ – relator Min. Felix Fischer – 22.3.2017;
RHC 83.318/RJ
– relator
Min. Ribeiro Dantas – 1o.8.2017; HC 497.745/BA
– relator
Min. Felix Fischer – 11.6.2019; AgRg no HC 822.130/MT
– relator
Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.6.2023).

Por seu turno, o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do
Tribunal
do
Júri
de forma
híbrida
, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC 1019593-78.2024.8.11.0000
– relator
Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2024)

Sopesadas as circunstâncias do caso [sessão de julgamento designada há quase 2 (dois) meses com determinação da participação dos pacientes por videoconferência; efetivação dos atos necessários à realização do Tribunal do Júri; 2 (dois) pacientes presos e dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; indicativos de envolvimento em crime grave e facção criminosa],

não se identifica ilegalidade no interrogatório do paciente, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com a Defesa.

Logo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri

Não obstante o posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, cujos fundamentos são merecedores de acatamento e respeito, entendo ser necessária uma reflexão mais detida acerca do alcance do direito de presença do acusado no plenário do Tribunal do Júri e das hipóteses excepcionais que autorizam sua limitação.

Após exame minucioso dos autos, chego à conclusão de que, na espécie, não se verificam elementos concretos aptos a justificar a substituição da participação física pela virtual, razão pela qual divirjo,
data venia
, para conceder a ordem.

Cuida-se de
habeas corpus
em que se questiona decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT, que designou sessão do Tribunal do Júri, em formato híbrido, para 21/10/2025, às 8h30, com acusação, defesa e jurados presencialmente e os réus (presos) por videoconferência.

A motivação singular invocou: (
i
)
risco à segurança pública
em razão da imputada periculosidade e vínculo com organização criminosa; (
ii
)
dificuldades logísticas
(distância de ~20 km entre o Presídio “Ferrugem” e o Fórum; fluxo pesado na BR-163 com obras e mudança de tráfego); (
iii
)
estrutura do fórum
(apenas uma cela na carceragem); e (
iv
)
onerosidade
do recambiamento. Consta, ainda, menção a evento de fuga de presos em 28/05/2025 durante transporte, como reforço prudencial.

A defesa sustenta ofensa ao
princípio da plenitude de defesa
, inexistindo, no caso concreto, hipóteses legais excepcionais que autorizem a supressão da presença física do acusado em plenário. Invoca, ademais, Resolução CNJ no 354/2020 (com alterações) – presencialidade como regra –, doutrina sobre autodefesa e precedentes que asseguram o direito de presença pessoal no Júri.

A decisão aponta que os réus respondem por homicídio qualificado tentado e organização criminosa, em contexto ligado ao tráfico local, e que isso justificaria o
interrogatório remoto
.

Todavia,
não identifico
elemento
individualizado
de risco concreto (v.g., plano de fuga, ameaça específica, tentativa pretérita de subversão da ordem em atos judiciais etc.).

Além disso, a menção a
fuga de terceiros
em 28/05/2025, embora preocupante,
não individualiza
o paciente nem demonstra
risco iminente
na sua condução para ato
na mesma comarca
.

O que há nos autos é
imputação penal grave
(ainda sob o crivo do Júri) e
periculosidade
a partir do
modus operandi
narrado, o que não basta para afastar a regra da presença no Júri.

A excepcionalidade do artigo 185, § 2o, do CPP
[1]
, exige lastro empírico
concreto
, sob pena de converter a exceção em regra e esvaziar a plenitude de defesa.

No que se refere às
dificuldades logísticas
, o foro situa-se
a cerca de vinte quilômetros

do estabelecimento prisional, na
mesma comarca
. Obstáculos de trânsito/obras e a possibilidade de sessão estender-se “noite adentro” são
contingências operacionais
que, em regra, devem ser
administradas pelo Estado
com
planejamento de escolta
, escalonamento de turnos,
reforço do efetivo
e rotinas de segurança compatíveis com a gravidade do feito.

Não se demonstrou
inviabilidade material
de condução; apontou-se
dificuldade
, o que é diverso de
impossibilidade necessária
(critério do art. 185, § 2o).

Ademais, a carência de celas no fórum é
fato estrutural
que não converte,
ipso facto
, a condução em
risco inaceitável
. Há
medidas menos gravosas
: (i) uso de
áreas seguras
internas/contíguas com vigilância reforçada e (ii)
planejamento de itinerários
e barreiras de segurança, sobretudo porque a
insuficiência estrutural
do prédio do fórum não pode
impor ao réu o ônus
de aceitar restrição a direito fundamental que a Carta Magna lhe assegura.

Outrossim, a onerosidade
de recambiamento não
legitima
contenção de
direito fundamental
. O custo é
inerente
à prestação jurisdicional em feitos de alta complexidade e não se sobrepõe à
regra constitucional da plenitude de defesa
no Júri.

Mesmo admitindo
adequação
da videoconferência para mitigar riscos
em abstrato
,
no

balanço final
(proporcionalidade em sentido estrito), o
sacrifício
da presença física do réu – elemento que impacta a
autodefesa
e a
percepção dos jurados
(comunicação não verbal, imediação) –
excede
o ganho marginal de conveniência operacional apontado.

A doutrina processual penal enfatiza que o
direito de presença
no Júri
não é um formalismo
: é
garantia substancial
de paridade de armas e de efetividade da plenitude de defesa, sobretudo quando
jurados leigos
formam íntima convicção também por
sinais não verbais
e pela
humanização
do acusado em plenário.

Esta Primeira Câmara Criminal, em hipótese análoga, já deliberou que:

“
Deve ser assegurada a presença física do réu na sessão plenária do Tribunal de Júri, para que seja garantida a plenitude da defesa
” (HC no 1012698-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 22/7/2022).

Por outro lado, é verdade que o STJ
admite
interrogatório por videoconferência no Júri
em hipóteses excepcionais
, com
fundamentação consistente
(art. 185, § 2o, do CPP).

Entretanto, a própria jurisprudência
exige
demonstração
concreta
da necessidade, não bastando
alegações abstratas
de periculosidade, dificuldades ordinárias de deslocamento ou
comodidade
do aparato estatal.

Eis a distinção
:
no caso,
a motivação permaneceu
genérica
e
não individualizada
, faltando a
densidade fático-empírica
apta a suplantar a
regra
da presença física no Júri.

Diante do exposto,
peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado para

conceder a ordem
a fim de
determinar a condução presencial
do paciente
Rodrigo André Stasczak de Almeida
à sessão plenária do Tribunal do Júri
designada para 21/10/2025, às 8h30
, assegurando-se todas as medidas de segurança necessárias à integridade dos presentes, com
planejamento de escolta
e
gestão logística
compatíveis com a complexidade do feito.

Ficam preservados
os atos preparatórios já efetivados, por razões de
eficiência e economicidade
, não havendo nulidade derivada da presente decisão.

É como voto.

[1]
§ 2
o

Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025